Tribunal: TJBA
Processo: 8074477-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074477-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: NACISO DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA, TIAGO SALES DE SOUZA, MATHEUS DAVID LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE DA PROVA PERICIAL NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS OU DE OUTRO DOCUMENTO A SER PERICIADO. EXCESSO DA MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE INCIDÊNCIA MENSAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de nº 8074477-66.2025.8.05.0000, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e agravado
NARCISO DE OLIVEIRA LIMA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça